Tribunal: TJPA
Processo: 0824785-84.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824785-84.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FABIO JUNIOR MATOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO NÃO CONFIGURADA. ENVOLVIMENTO EFÊMERO (“UM FICA”). AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA, DEPENDÊNCIA AFETIVA OU ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 11.340/2006. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI MARIA DA PENHA E DO ENUNCIADO 24 DO FONAVID. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

01.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão, (ID: 24464869, de 12 de dezembro de 2024,) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A referida decisão
declarou a incompetência
do juízo para processar e julgar o feito contra o Recorrido FÁBIO JUNIOR MATOS DA COSTA. O Juízo
a quo
acolheu a preliminar da Defesa, fundamentando que a relação entre o acusado e a vítima REGIANE VASCONCELOS BARBOSA era "
relação ocasional, esporádica ou passageira
" (descrita como "
um fica
"), afastando, assim, a aplicação da Lei nº 11.340/06

II - Questão em discussão

02. O Ministério Público do Estado do Pará requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Conhecimento e Provimento do Recurso em Sentido Estrito.

•

Reforma da Decisão Recorrida
.

•

Declaração da Competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
para processar e julgar o feito.

•

Manutenção dos autos neste Juízo Especializado
, em razão da correta aplicação da Lei nº 11.340/06.

III - Razões de decidir

03. A decisão recorrida (ID: 24464869, de 12/12/2024), mantida em juízo de retratação (ID: 25120775, de 19/02/2025), foi acertada ao declarar a incompetência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, uma vez que o vínculo entre vítima e agressor limitou-se a um único contato (“um fica”), sem configuração de relação íntima de afeto ou contexto de violência baseada no gênero, conforme exigido pelo art. 5º, III, da Lei n.º 11.340/2006. A prova dos autos não demonstra convivência, dependência afetiva, econômica ou situação de vulnerabilidade da vítima, afastando a aplicação da Lei Maria da Penha. Assim, à luz da doutrina, da jurisprudência e do Enunciado 24 do FONAVID, correta a manutenção da competência da Vara Criminal Comum, por inexistirem elementos que atraiam a incidência da norma especial
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.
Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. A decisão recorrida (ID: 24464869, de 12/12/2024), ratificada em juízo de retratação (ID: 25120775, de 19/02/2025), acertou ao declarar a incompetência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois o vínculo entre a vítima e o agressor restringiu-se a um único contato (“um fica”), insuficiente para caracterizar relação íntima de afeto ou contexto de violência baseada no gênero, conforme o art. 5º, III, da Lei n.º 11.340/2006. Ausentes elementos de convivência, dependência afetiva, econômica ou vulnerabilidade, não há incidência da Lei Maria da Penha, sendo correta a manutenção da competência da Vara Criminal Comum, em consonância com a jurisprudência e o Enunciado 24 do FONAVID.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
5º, III, e art. 7º, I e V, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-DF 0712913-64.2024.8.07.0000 1874164, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024). Grifei.

(TJ-MG - APR: 10344180062483001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020).

Enunciado 24 do FONAVID
:

“
A competência dos Juizados e Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se às infrações penais praticadas em razão do gênero
”,

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0824785-84.2023.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: FÁBIO JUNIOR MATOS DA COSTA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que declarou a incompetência
ratione materiae
para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 17 de janeiro de 2024 (ID: 24464803), imputando ao Recorrido,
FÁBIO JUNIOR MATOS DA COSTA
, a prática do crime de lesão corporal dolosa, capitulada no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 5º, III, e art. 7º, I e V, da Lei nº 11.340/2006.

O fato teria ocorrido em 13 de dezembro de 2022, sendo a vítima
REGIANE VASCONCELOS BARBOSA
. A denúncia (ID: 24464803) narra que a vítima e o acusado tiveram "relacionamento efêmero" e um envolvimento descrito pela depoente como "um fica".

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2024 ID: 24464806.

Em sede de Resposta à Acusação (ID: 24464814, 27/08/2024), a defesa de Fábio Junior Matos da Costa suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juízo, alegando que a relação de "um fica" não configurava vínculo íntimo de afeto ou violência de gênero suficiente para atrair a Lei Maria da Penha.

O Juízo
a quo
, em decisão de 12 de dezembro de 2024 (ID: 24464869), acolheu a preliminar defensiva, declarando a incompetência. O magistrado fundamentou que, tratando-se de "
relação ocasional, esporádica ou passageira
", a aplicação da Lei Maria da Penha estava afastada, determinando a redistribuição para uma das Varas Criminais da Capital.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente RSE em 13 de dezembro de 2024 (ID: 24464870).

O Recorrente sustentou que o vínculo breve e passageiro é suficiente para configurar a "relação íntima de afeto" do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/06, citando precedentes do STJ.

Requerendo:

·

Conhecimento e Provimento do Recurso em Sentido Estrito
.

•

Reforma da Decisão Recorrida
.

•

Declaração da Competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
para processar e julgar o feito.

•

Manutenção dos autos neste Juízo Especializado
, em razão da correta aplicação da Lei nº 11.340/06.

Argumentou, ainda, que a aplicação da lei independe da motivação da violência ou da condição do ofensor ou ofendida, conforme o art. 40-A da LMP.

O Recorrido apresentou Contrarrazões em 21 de janeiro de 2025 (ID: 24464873), pleiteando o improvimento do recurso e a manutenção da decisão de incompetência, reiterando que a relação de "um fica" não implica violência de gênero ou vulnerabilidade.

Em sede de Juízo de Retratação, em 19 de fevereiro de 2025 (ID: 25120775), o magistrado
a quo

manteve integralmente a decisão
pelos seus próprios fundamentos, por entender que não foram trazidos argumentos novos capazes de alterar o entendimento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça em 27 de fevereiro de 2025 (ID: 25198511), que, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se em 14 de março de 2025 (ID: 25507532) pelo
improvimento do recurso
.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é cabível
, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, por impugnar decisão que declara a incompetência do juízo.
A tempestividade foi certificada
. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO:

01.

DA COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

O Ministério Público, inconformado com a decisão que declarou a incompetência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma do decisum sob o argumento de que a relação existente entre a vítima e o autor do fato, ainda que breve, configuraria vínculo afetivo suficiente para atrair a incidência da Lei n.º 11.340/2006 e, consequentemente, a competência da Vara Especializada.

Todavia,
razão não assiste ao recorrente
.

A discussão central do presente recurso reside na aplicação da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), notadamente quanto ao conceito de “relação íntima de afeto”, previsto no art. 5º, inciso III, e na verificação de eventual contexto de violência baseada no gênero.

Conforme consta do boletim de ocorrência n.º 00035/2022.105274-5, a vítima
Regiane Vasconcelos Barbosa
relatou que, em 13 de novembro de 2022, foi agredida fisicamente por
Fábio Júnior Matos da Costa
, descrito como seu ex-“ficante”, o qual lhe desferiu dois tapas no rosto, ocasionando as lesões corporais comprovadas por exame pericial.

O próprio relato da vítima, constante nos autos (ID: 24464814, de 27/08/2024), indica que o envolvimento entre ambos limitou-se a “
um fica
”, ou seja, um único contato, sem continuidade ou vínculo afetivo duradouro.

O Juízo de origem, de forma técnica e fundamentada, reconheceu a inexistência de elementos configuradores de relação íntima de afeto nos moldes da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, declinou da competência para uma das Varas Criminais Comuns (ID: 24464869, de 12/12/2024).

Tal entendimento foi posteriormente mantido em juízo de retratação (ID:25120775, de 19/02/2025), após análise detida do conjunto probatório e da natureza do vínculo entre as partes.

De acordo com o art. 5º, III, da Lei n.º 11.340/2006, caracteriza-se a violência doméstica e familiar contra a mulher quando praticada “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

Contudo, a doutrina e a jurisprudência majoritária convergem no sentido de que
a mera casualidade, um encontro esporádico ou contato sexual isolado não configuram
“
relação íntima de afeto
”
para os fins da norma protetiva, sendo necessária a presença de um vínculo minimamente estável, permeado por laços de confiança, afeto ou convivência.

Veja-se como tem se posicionado a jurisprudência pátria em casos análogos:

“(...)
Não se aplica a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo crime de injúria supostamente praticado diante de um único encontro casual, por não restar configurada a relação íntima de afeto exigida pela lei
. (...)” (TJ-DF 0712913-64.2024.8.07.0000 1874164, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024). Grifei.

“(...)
Não sendo demonstrada a existência de relação íntima de afeto entre a vítima e o agressor
,
inviável se aplicar as regras da Lei n. 11.340/2006
. (...) Havendo notícias da prática dos delitos de ameaça e perturbação da tranquilidade,
a questão deve ser processada e julgada perante o Juizado Especial Crimina
l,
por se tratar de competência absoluta em razão da matéria
. (...)” (TJ-MG - APR: 10344180062483001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020). Grifei.

Esse entendimento é corroborado pelo
Enunciado 24 do FONAVID
, segundo o qual:

“
A competência dos Juizados e Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se às infrações penais praticadas em razão do gênero”,
não bastando que a vítima seja apenas do sexo feminino
”.

Ademais, a
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
, ao manifestar-se no feito (ID: 25507532, de 14/03/2025), também reconheceu não se tratar de hipótese de violência baseada no gênero, consignando expressamente que não há “
qualquer relação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade física ou econômica entre as partes
” e que a breve interação — “
um fica
” — não tem o condão de atrair a competência do juízo especializado.

É certo que o art. 40-A da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei n.º 14.550/2023, estabelece que:

“A aplicação da lei independe da orientação sexual, identidade de gênero ou da motivação dos atos de violência”

Contudo, esse dispositivo não suprime o requisito central do
caput
do art. 5º, que exige a ocorrência de violência
“
baseada no gênero
”
.

Em outras palavras,
a norma protetiva incide quando a conduta delitiva é motivada por uma relação de poder
,
subordinação ou opressão exercida pelo agressor em razão do gênero feminino
,
o que não se observa na hipótese
.

No caso concreto
, a prova coligida não demonstra relação de convivência
,
dependência afetiva ou econômica
,
tampouco indícios de dominação de gênero
.

Ao contrário,
o contexto narrado revela um contato pontual
,
desprovido de qualquer elemento de sujeição ou de vulnerabilidade estrutural da vítima perante o agressor
.

O entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, portanto, mostra-se consentâneo com a
finalidade teleológica da Lei n.º 11.340/2006
,
que visa coibir a violência de gênero,
não abrangendo desentendimentos ou agressões ocasionais entre pessoas que mantiveram contato efêmero sem vínculo de afeto ou dependência
.

Portanto, embora a conduta descrita configure, em tese, o crime de lesão corporal,
não se amolda ao conceito de violência doméstica e familiar
que atrai a
vis attractiva
da Lei Maria da Penha.

Nesse contexto,
rejeito o pleito recursal do Ministério Público
.

Dessa forma, verifica-se que a decisão do Juízo de origem foi correta. Ampliar o conceito de “relação íntima de afeto” para incluir encontros casuais acabaria deturpando o objetivo da Lei Maria da Penha, que é proteger mulheres em situações de violência baseada no gênero e em contextos de vulnerabilidade.

Assim, a manutenção da competência da Vara Criminal Comum garante a aplicação adequada da lei e respeita o princípio do juiz natural.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria (ID: 25507532)
VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
mantendo-se a decisão que reconheceu a incompetência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, determinando-se o processamento e julgamento do feito perante uma das Varas Criminais Comuns da Capital.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/11/2025